Tribunal: TJES
Processo: 0000103-96.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Contribuição Sindical; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-96.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afirma que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

II.
Na hipótese, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição, restando claro dos autos a que Sindicato responsável por abranger os servidores do Município de Ibitirama é o Sindicato dos Servidores Públicos Estatutários de Divino de São Lourenço e Ibitirama (SINDIENSE), consoante previsão do artigo 2º, de seu Estatuto Social, que especifica os trabalhadores por ele representados.

III.
No Voto condutor do julgamento, restou desconstituída a premissa utilizada pelo Magistrado Singular, considerando que o Sindicato e a Federação que ajuizaram a demanda não gozam de autonomia para efetuar a cobrança do repasse da contribuição sindical respectiva, porquanto não atendem ao requisito de categoria profissional diferenciada, o que é exigido para destacar o percentual de contribuição sindical.

IV.
Não há de se falar em omissão quanto ao direito à contribuição sindical da Federação Recorrente porquanto é necessária a prova de que o Sindicato reconhecido como representante da categoria profissional,
in casu,
SINDIENSE, encontra-se vinculado à entidade de grau superior, o que não se revelou comprovado nos autos.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda/Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5495091) em face do
ACÓRDÃO
(Id. 5446863) lavrado sob a Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, que conheceu e conferiu provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 158/166 verso) interposto por
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 67 verso/69 verso) exarada pelo
JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE ALEGRE
, posteriormente, convalidada por
DECISÃO
(fl. 155) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ajuizada pelos Recorrentes, cujo
decisum
acolheu os pedidos formulados na Petição Inicial para condenar o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
ao pagamento de 60% (sessenta por cento) sobre as contribuições sindicais de cada trabalhador da categoria diferenciada reconhecida, referente aos anos de 2012 a 2016 em favor do
SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, bem como, condená-lo ao pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) sobre as contribuições sindicais obrigatórias da categoria diferenciada reconhecida, referente ao período de 2012 a 2016 em favor de
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, fixando os honorários de sucumbência no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a ser liquidado.

O Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível houve por bem conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, invertendo os ônus da sucumbência.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
“o v. acórdão embargado possui contradição, vez que afirma que os motoristas e operadores de máquinas devem se sujeitar ao regime jurídico dos servidores do Município. Porém, não há nos autos qualquer documento que comprove que o Município de Ibitirama possua sindicato próprio para seus servidores.”
(II)
remanesce omissão no tocante ao direito à contribuição sindical da Federação Recorrente, uma vez que faria jus ao percentual de 15% da contribuição sindical arrecadada independentemente de qual sindicato representa os servidores do Município Recorrido.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS – MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS – ENQUADRAMENTO SINDICAL – CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA – ESPECIFICIDADE POR BASE TERRITORIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

2. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Isto porque restou claro dos autos a que Sindicato responsável por representar os Servidores do Município de Ibitirama é o Sindicato dos Servidores Públicos Estatutários de Divino de São Lourenço e Ibitirama (SINDIENSE), consoante previsão inserta no artigo 2º, de seu Estatuto Social, que especifica os trabalhadores sob sua reresentação (fl. 163-verso),
in verbis:

"Art. 2° -
O SINDIENSE
é constituído para defesa, coordenação e representação legal, por tempo indeterminado das classes multiprofissionais que constituem a categoria dos
servidores públicos submetidos ao regime estatutário, e nominados de acordo com seus respectivos Planos de Carreira em razão do seu vínculo efetivo com os Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios de Divino de Sâo Lourenço e de Ibitirama
".

Destaca-se que no referido julgamento restou desconstituída a premissa utilizada pelo Magistrado Singular, considerando que o Sindicato e a Federação que ajuizaram a demanda não gozam de autonomia para efetuar a cobrança do repasse da contribuição sindical respectiva, porquanto não atendem ao requisito de categoria profissional diferenciada, o que é exigido para destacar o percentual de contribuição sindical.

A propósito, assim, registrou-se no Voto condutor do julgamento,
in verbis:

“A partir da legislação supramencionada, entendo que o recurso merece provimento pois verifica-se que o sindicato não representa apenas motoristas, mas também operadores de máquinas, além de outras profissões, de modo que referida entidade sindical não atua na defesa de categoria específica diferenciada, ao envolver profissões diferentes, sendo algumas que sequer são regulamentadas por lei específica.

Outrossim,
os servidores municipais que exercem as funções de motoristas e operadores de máquinas encontram-se vinculados ao Município da mesma forma que os demais servidores públicos, independente das atividades desempenhadas.

Portanto,
independentemente das atividades exercidas, os servidores que atuam como motoristas e operadores de máquinas devem se sujeitar ao mesmo regime jurídico dos servidores do Município, estando inseridos na categoria profissional dos servidores públicos municipais, com enquadramento sindical por especificidade na base territorial do Município de Ibitirama, nos termos previstos no § 3º, do art. 511, da Consolidação das Leis do Trabalho
, outrora mencionados.”

Por outro lado, também não há de se falar em omissão quanto ao direito à contribuição sindical da Federação Recorrente porquanto é necessária a prova de que o Sindicato reconhecido como representante da categoria profissional,
in casu,
SINDIENSE, encontra-se vinculado à entidade de grau superior (Federação), o que não se revelou comprovado nos autos.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — REPASSE DE VALORES — ATRIBUIÇÃO DO SINDICATO INFORMAR A ENTIDADE DE GRAU SUPERIOR A QUAL ENCONTRA-SE FILIADO — TRANSFERÊNCIA DE VALORES À FEDERAÇÃO DIVERSA — INADMISSIBILIDADE. Nos termos do § 1º do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, compete ao sindicato laboral informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a qual entidade de grau superior encontra-se filiado para fins de repasse do montante referente à contribuição sindical, pelo que não é possível a transferência de valores a Federação diversa da indicada. Recurso não provido.
(
TJ-MT
- AC: 00009939020128110050, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2023)

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)